Tribunal: STF
Processo: ARE 1600907
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Código Florestal. Reserva legal. Recomposição florestal. Averbação. Obrigação propter rem. Constitucionalidade da aplicação da lei nova a fatos pretéritos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação civil pública, manteve a condenação da ré à recomposição de cobertura florestal e averbação de reserva legal em propriedade rural.
2. A recorrente assevera a inconstitucionalidade da interpretação das alterações do Código Florestal, alegando violação ao direito de propriedade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, irretroatividade da lei, necessidade de prévia indenização e presunção de inocência. Sustenta que a fixação da reserva legal sobre 20% da propriedade rural, a imposição de reflorestamento em situações de desmatamento anterior à lei, a obrigação de reflorestar para quem adquiriu a gleba já sem vegetação, o esvaziamento econômico da propriedade sem indenização e a aplicação retroativa da lei nova são inconstitucionais.
3. O Colegiado de origem confirmou a sentença quanto à obrigação de recomposição e averbação da reserva legal, considerando-a uma obrigação propter rem. O recurso especial interposto simultaneamente não foi provido, com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.937/DF, nº 4.903/DF, nº 4.902/DF e na ADC nº 42/DF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) a fatos pretéritos, especialmente quanto à recomposição e averbação da reserva legal, viola princípios constitucionais como o direito de propriedade, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a irretroatividade da lei.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.
6. A eficácia retroativa ou a aplicação do novo diploma a fatos pretéritos é elemento intrínseco e essencial da política pública de regularização ambiental instituída pelo legislador e chancelada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegação de prevalência do princípio tempus regit actum em matéria ambiental.
7. A obrigação de recomposição da área degradada possui natureza propter rem, acompanhando a titularidade do bem e vinculando o novo proprietário ou possuidor ao cumprimento dos deveres ambientais, independentemente de ter sido o causador do dano.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

         1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sertãozinho. LF n° 4.771/65, art. 2° e 16. Recomposição em propriedade rural de cobertura florestal e averbação no Cartório Imobiliário da área de reserva legal. - 1. Reserva legal. Recomposição florestal. O art. 16 do Código Florestal, seguindo legislação mais antiga, reservou 20% das áreas privadas para preservação da cobertura florestal. A obrigação de recompor a cobertura decorre da LF n° 7.803/89 de 18-7-1989 que, ao acrescentar o § 2° ao art. 16 do Código Florestal, desvinculou a reserva legal da pré - existência de matas ao estabelecê-la em no mínimo 20% 'de cada propriedade' e ao determinar sua averbação no cartório imobiliário e criou condições para a recomposição florestal ao nela vedar o corte raso (que implica na não exploração e na recomposição da vegetação); e da LF n° 8.171/91 que, ao cuidar da política agrícola, determinou no art. 99 a recomposição das matas na reserva legal. Obrigação que decorre, ainda, do dever genérico de reparar o dano ambiental (CF, art. 225 § 3º LF 6.938/81 art. 14 § 1º CE, art. 194 § 1º, LE nº 9.989/98, art. 1º). - 2. Reserva legal. Averbação. A obrigação de averbar a reserva legal na matrícula do imóvel foi instituída pela LF n° 7.803/89. Seu cumprimento não implica em aplicação retroativa às propriedades adquiridas antes dela ou em que as matas já haviam sido derrubadas, mas simples aplicação imediata da lei nova. Jurisprudência pacificada. - 3. Indenização. Converte-se a obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC. O pagamento de indenização, se devido; será analisado durante o cumprimento de sentença. Condenação mantida. - 4. Restrições creditícias. O Protocolo Verde. O denominado Protocolo Verde, de 1995, constitui a formação de um grupo de trabalho para analisar formas de introdução da preocupação ambiental na concessão de crédito por entidades públicas e privadas, entre elas a exigência de relatórios ambientais e a priorização de projetos que tragam definida preocupação ambiental. Não implica em restrição de crédito como mencionou o autor na inicial. Não implica] em restrição de crédito como mencionou o juiz. Por falta de base legal e pelo rigor da medida, a restrição fica cancelada. - Sentença de procedência. Recurso da ré provido em parte.” (e-doc. 18).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, § 2º, LVII e § 2º, 186, caput e incs. I e II, e 225, caput e § 1º e inc. I, da Constituição da República.

3.1. A argumentação da recorrente parte da alegação de inconstitucionalidade na interpretação das alterações havidas do Código Florestal, a qual teria contrariado o direito de propriedade e os princípios do respeito ao direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, da necessidade de prévia indenização para a subtração do conteúdo econômico da propriedade, da irretroatividade da lei e da presunção de inocência. 

3.2. Sustenta que o entendimento impugnado não pode prevalecer no tocante (a) à fixação de reserva florestal legal sobre 20% da propriedade rural (“e não sobre 20% da vegetação nativa nela existente ao tempo da edição da lei instituidora da reserva florestal legal”), (b) à imposição da “obrigatoriedade de reflorestar em situação diversa da exclusiva hipótese de desmatamento em desconformidade com a lei do tempo”, (c) à determinação de reflorestamento a quem adquiriu a gleba já sem cobertura vegetal, (d) ao esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, sem indenização, apesar de os proprietários não terem praticado qualquer ato ilícito, e (e) à aplicação retroativa da lei nova. 

3.2. Argui a inconstitucionalidade material da Lei nº 7.803, de 1989, do art. 99 da Lei nº 8.171, de 1991, e dos arts. 16, § 2º, e 44 do Código Florestal. Afirma que o Colegiado de origem atuou de “modo equivocado”, porquanto, apesar do fato de que a reserva legal constitui limitação administrativa ao uso da propriedade, extraiu das alterações normativas “indevidas ilações” e aplicou retroativamente a lei, “desrespeitando o princípio que vige nesse campo, a saber, o princípio do direito exercido, a significar que, com a superveniência da limitação administrativa, (i) o direito ainda não exercido não mais poderá sê-lo; todavia (ii) o direito que já havia sido exercido há de ser respeitado como adquirido”.

3.3. Assevera, ainda, não ter sido observado pelo TJSP que o ônus da defesa e da preservação ambiental cabe ao Poder Público e à coletividade, mas a responsabilidade pela “restauração ambiental compete exclusivamente ao Poder Público”, o que implicou violação ao art. 225 da CRFB.

3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 27).

4. O processo foi devolvido ao Tribunal a quo pelo STJ, a fim de aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.062, que tramitava naquela Corte (e-doc. 110).

5. O recurso especial simultaneamente interposto não foi provido em razão do decidido pelo STF nas ADIs nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF e na ADC nº 42/DF (e-doc. 140).

É o relatório.

Decido.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:

“Recomposição da cobertura florestal. Formação da área de reserva legal. A apelante contende com a determinação de recomposição da reserva florestal legal e de promover sua averbação no Cartório Imobiliário porque a propriedade já estava desmatada e a lei nova, que não retroage, não pode impor-lhe obrigação outra que respeitar a mata existente por ocasião da aquisição. Escuso-me de analisar a legislação anterior ao Código Florestal; é com base neste e na legislação posterior que a questão deve ser dirimida.
Primeiro, a obrigação de recomposição da reserva legal. O primitivo Código Florestal, DF n° 23.793/34, dispôs no art. 23 que "nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de três quartas partes da vegetação existente..." sob pena de cometer infração penal; embora sem usar o termo, a vedação do desmate de 25% da vegetação existente equivalia à reserva legal instituída pela legislação posterior e constituía, dada a vedação da derrubada, uma área de preservação permanente. A reserva legal foi comesse nome instituída no art. 16 da LF n° 4.771/65 que, ao permitir a exploração das florestas de domínio privado, determinou que se respeitasse o limite de 20%da área de cada propriedade com cobertura arbórea; mas, segundo se depreende de seus termos, deixou uma lacuna ao determinar a preservação de 20% das matas sem determinar a recomposição das matas já derrubadas.
A lacuna foi suprida de modo indireto pela LF n°7.803/89 de 18-7-1989 que, ao acrescentar o § 2° ao art. 16 do Código Florestal, desvinculou a reserva legal da pré -existência de matas ao estabelecê-la em no mínimo 20% 'de cada propriedade' e ao determinar sua averbação no cartório  imobiliário; a disposição criou condições para a recomposição florestal ao nela vedar o corte raso (que implica na não exploração e na recomposição da vegetação); e foi sanada diretamente pela LF n° 8.171/91 que, ao cuidar da política agrícola, dispôs no art. 99 que 'a partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor em Sua propriedade a Reserva Florestal Legal - RFL, prevista na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de1965, com a nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da área total para complementar a referida Reserva Florestal - RFL. § 2° 2° - O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão gestor da matéria'. [O art. 99 foi revogado pelo art. 7° da MP n° 1.736- 31 de 14-12-1998, sem outra ressalva; a revogação foi sendo repetida nas reedições posteriores, a última delas a MP n° 1.956-49 de 27-4-2000, até deixar de ser mencionada a partir da MP n° 1.956-50 de 26-5-2000 até a MP n° 2.166-67de 24-8-2001, a última a modificar o Código Florestal e legislação correlata. O art. 99 continua em vigor uma vez que a revogação foi feita por medida provisória nunca convertida em lei e (a revogação) deixou de ser incluída nas reedições posteriores, excluída, portanto, da ressalva trazida pela EC n° 32'/01.]
4. As determinações estão de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente. A LF n° 6.938/81 de 31-8-1981 define 'poluição' (art. 3° inciso III) como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente afetem desfavoravelmente a biota e `poluidor'  (inciso IV) a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de poluição ambiental; e institui no art. 14 § 1° a obrigação, independente da existência de culpa, de reparar os danos causados ao meio ambiente. Os danos decorrem da supressão da cobertura florestal e da prática de atos que impedem sua regeneração, estes de responsabilidade dos réus.  
A Constituição Federal de 1988, do mesmo modo, determina no art. 225 ser dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e impõe (§ 3°) o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente. A Constituição Estadual, art. 194 § único, dispõe ser obrigatória a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas e a LE n° 9.989/98 de 22-5-1998, que dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo, atribui aos proprietários a obrigação da recomposição florestal em áreas Tie se caracterizam como de preservação permanente, incluindo as áreas situadas ao longo de cursos d'água e reservatórios d'água naturais ou artificiais, como é o caso dos autos.  
A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal; a obrigação é considerada `propter rem', ai companha a coisa e é transmitida ao proprietário atual, ainda que não tenha ele sido o causador do dano. A obrigação tem vários fundamentos. Um, de ordem legal, foi visto acima. Outro de ordem prática, uma vez que apenas o proprietário atual pode recompor o meio ambiente, já que dele é o domínio e a posse do bem. Outro mais amplo que ultrapassa a questão legal, bem expresso pelo desembargador Renato Nalini no caso Ministério Público vs Canagril - Cana Agrícola Ltda, AC n° 397.682.5/1-00 (que cuidou da queima da palha da cana-de-açúcar por ocasião da colheita), e que lembra o dever das gerações presentes de preservar o meio ambiente para as gerações futuras.
5. Averbação da reserva legal. O Código Florestal previu áreas de preservação permanente (art. 2° e 3°) e áreas de conservação da cobertura florestal, a serem indicadas pelos proprietários com aprovação da autoridade ambiental (art. 16), estas denominadas de 'reserva legal'. A averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel foi determinada no § 2° do art. 16, introduzido pela LF n° 7.803/89 de 18-7-1989, com a redação dada pela MP n° 2.166-67 de 25-8-2001 (que ratifica a redação das medidas provisórias anteriores):
(...)
7. A averbação da reserva legal não implica em perda da propriedade nem em desapropriação; a ré, se entende ter direito à indenização, deve formular o pedido em ação própria. As áreas de reserva legal e de preservação permanente deviam ser compensadas, segundo este relator indicou em diversos votos; mas a tese ficou vencida na Câmara Ambiental, que optou pela aplicação do art. 16 da LF nº 4.771/65 e pela compensação apenas nos casos nela previstos. Finalmente, o critério da lei, um percentual fixo que independe do tamanho da propriedade, atende ao princípio da isonomia, fazendo com que os proprietários, contribuam de modo igual segundo suas diferenças.
 Não há ofensa aos art. 5° XIII, XXII, XXIII, XXXIV, LIV, art. 170, § único, 186 e 225 da Constituição Federal.
8. A ré proporá a delimitação da reserva ao órgão ambiental, que decidirá sobre os detalhes do pedido e da reserva proposta. Não tem o juiz, neste momento e sem prévia oitiva daquele órgão, como dispor sobre esse detalhe da execução do julgado. A recomposição florestal, aqui alterada a sentença, obedecerá ao projeto aprovado pelo órgão ambiental, no prazo estabelecido no art. 44 do Código Florestal e no decreto estadual regulamentador. Não cabe ao juiz, neste momento inicial e sem prévia manifestação do órgão ambiental, dispor a respeito.
 Do mesmo modo, não é este o momento para definir de que forma as áreas de reserva legal e de preservação permanente serão demarcadas, ou de determinar a feitura de aceiro em volta delas. São questões atinentes à execução e à manifestação do órgão ambiental, que determinará o que for necessário. A determinação, sem fundamento concreto, agrava a situação da ré e extrapola o razoável, neste momento do processo. A ré tem razão.
(...)
10. Indenização. A sentença determinou o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais que, em perícia a ser realizada em liquidação de sentença (por arbitramento) se mostrar absolutamente irrecuperáveis; a decisão tem esteio do art. 461, § 1° do CPC, o qual determina a conversão da obrigação de fazer ou não fazer em perdas e danos se impossível atutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. A indenização, portanto, não é automática e depende da verificação da impossibilidade de cumprimento da obrigação, na execução, e da decorrente conversão em indenização, conforme apurado em perícia. Condenação mantida. 
A decisão não ofende, mas dá cumprimento, ao art. 5°, II (legalidade); XIII (liberdade de oficio), XXII (direito de propriedade), XXIV (desapropriação mediante justa indenização), XXIII (função social da propriedade), XXXVI (direito adquirido), LIV (devido processo legal), LVII (presunção de inocência), art. 170, § único (livre iniciativa), art. 186 (função social da propriedade), e art. 225 (responsabilidade e forma de proteção ao meio ambiente) da Constituição Federal. Do mesmo modo, não há ofensa aos art. 6° da LICC e 333 I do CPC.
O voto é pelo provimento em parte do recurso da ré para, mantida no mais a sentença e com a observação constante dos itens 7 á 9, excluir da sentença as restrições à obtenção de crédito público e privado e a determinação de feitura de aceiro.” (e-doc. 18).

7. Sobre o novo Código Florestal, o Supremo Tribunal Federal julgou em conjunto a ADC nº 42/DF e as ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, cujas ementas, de idêntico teor, ficaram assim redigidas:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUTE INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ . 
2. O meio ambiente assume função dúplice no microssistema jurídico, na medida em que se consubstancia simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, os quais paralelamente se posicionam, também de forma simultânea, como credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva.
(...) 
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas . 
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc. 
13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.
14. A análise de compatibilidade entre natureza e obra humana é ínsita à ideia de “desenvolvimento sustentável”, expressão popularizada pelo relatório Brundtland, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A mesma organização eficiente dos recursos disponíveis que conduz ao progresso econômico, por meio da aplicação do capital acumulado no modo mais produtivo possível, é também aquela capaz de garantir o racional manejo das riquezas ambientais em face do crescimento populacional. Por conseguinte, a proteção ao meio ambiente, no contexto de um desenvolvimento sustentável, não equivale a uma visão estática dos bens naturais, que pugna pela proibição de toda e qualquer mudança ou interferência em processos ecológicos ou correlatos. A história humana e natural é feita de mudanças e adaptações, não de condições estáticas ou de equilíbrio.
15. A preservação dos recursos naturais para as gerações futuras não pode significar a ausência completa de impacto do homem na natureza, consideradas as carências materiais da geração atual e também a necessidade de gerar desenvolvimento econômico suficiente para assegurar uma travessia confortável para os nossos descendentes. 
16. Meio ambiente e Desenvolvimento Econômico enceram conflito aparente normativo entre diversas nuances, em especial a justiça intergeracional, demandando escolhas trágicas a serem realizadas pelas instâncias democráticas, e não pela convicção de juízes, por mais bem intencionados que sejam. (REVESZ, Richard L.; STAVINS, Robert N. “Environmental Law”. In: Handbook of Law and Economics. A. Mitchell Polinsky; Steven Shavell (ed.). V. 1. Boston: Elsevier, 2007. p. 507)
17. A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos limites da capacidade institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do legislador, consoante se colhe do julgado da Suprema Corte Americana FCC v. Beach Communications, Inc. 508 U.S. 307 (1993), em que se consignou que “a escolha do legislador não está sujeita ao escrutínio empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não embasadas em provas ou dados empíricos” (“Legislative choice is not subject to courtroom factfinding and may be based on rational speculation unsupported by evidence or empirical data”).
18. A capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe auto-contenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, Adrian. Law’s Abnegation. Cambridge: Harvard University Press, 2016. p. 130, 134-135)
(...) 
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
 (ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019).

12.  Nesse contexto, tenho que a argumentação da parte agravante, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, inadmitindo-se o emprego das disposições do Novo Código Florestal a fatos pretéritos, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. 

13. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, a partir da qual negar a aplicação da nova regulamentação ambiental à hipótese esvaziaria a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.

14. A eficácia retroativa ou, mais precisamente, a aplicação do novo diploma a fatos pretéritos, é elemento intrínseco e essencial da própria política pública de regularização ambiental que o legislador instituiu e que o STF chancelou como constitucional. A decisão desta Corte na ADC nº 42/DF, portanto, já contém a solução para o alegado conflito intertemporal.

15.  Nesse sentido, cito alguns precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. EFICÁCIA RETROATIVA DE NORMAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a aplicação da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei nº 12.651/2012, com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da Lei nº 12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei nº 12.651/2012.” 
(ARE nº 1.499.324-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 30/06/2025).

“Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal . 4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.”
(Rcl nº 58.518-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, j. 14/09/2023).

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.” 
(Rcl nº 58.500-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NO